Tribunal: TJES
Processo: 5000213-07.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000213-07.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE ANCHIETA/ES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pela executada. A recorrente argumenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e o excesso na fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o recurso cabível contra a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, analisando a configuração de erro grosseiro e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e permite a retomada do curso da execução possui natureza de decisão interlocutória, pois não põe fim à fase processual.

O recurso cabível contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, conforme previsão expressa do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A interposição de apelação cível em detrimento do agravo de instrumento, na hipótese de existência de previsão legal taxativa, configura erro grosseiro e afasta a alegação de dúvida objetiva, requisitos indispensáveis para a aplicação do princípio da fungibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva, é agravável, e não apelável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, tem natureza interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado para a sua impugnação, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 489, §1º, IV e VI; art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.405.050/BA; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 147.396/SP; STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 2303629/BA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000213-07.2023.8.08.0004

APELANTE:
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO:
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE ANCHIETA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão de pronunciamento judicial que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pelo ora recorrente.

Em razões de apelação, apontou a executada encontrar-se submetida a recuperação judicial, bem como que: (I) “a decisão ora impugnada simplesmente indeferiu a impugnação sem enfrentar questões fundamentais como os limites legais impostos à Fazenda Pública na fixação de honorários. Tal omissão viola não apenas a Constituição, mas também o artigo 489, §1º, IV e VI, do CPC, que exige a análise de todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão judicial”; (II) “a apelada, porém, insiste em aplicar honorários superiores ao limite legal, ignorando o fato de que o valor da causa, atualizado, já ultrapassou os patamares definidos para aplicação de 20%”; (III) “requer-se a exclusão das penalidades impostas e a reanálise das questões suscitadas pela Apelante, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A análise dos autos revela haver óbice à análise meritória do recurso, dado não ultrapassar o juízo de admissibilidade – arguição ora apresentada de ofício.

De logo, salienta-se a desnecessidade de intimação da parte recorrente acerca da arguição, pois, nos termos do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 2303629/BA), “o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade”.

Pois bem. O cotejo do teor do
decisum
combatido junto ao taxativo rol de hipóteses de cabimento apresentado no artigo 1015 do CPC faz concluir pela inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade cabimento, dado amoldar-se o caso à hipótese prevista em seu parágrafo único, revelando inadequado o manejo de apelo no lugar do recurso de agravo de instrumento.

Cabe destacar que a aplicação do princípio da fungibilidade apenas é possível quando há atendimento cumulativo dos requisitos doutrinária e jurisprudencialmente elencados para tanto - tempestividade, dúvida objetiva e inocorrência de erro grosseiro -, o que não verifiquei
in casu
.

Ambas as espécies recursais se submetem, segundo o CPC, ao prazo de 15 dias, não havendo, em tal perspectiva, qualquer óbice.

Diversamente se dá quanto aos outros dois critérios. A existência de expressa previsão normativa afasta a alegação de dúvida objetiva, restando configurada a ocorrência de erro grosseiro pelo próprio fato de estarem os referidos recursos submetidos a processamento absolutamente diverso.

Nesse sentido leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça ao distinguir a hipótese em que cabível o apelo daquela em que manejável o agravo de instrumento, reiterando em qualquer caso a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Vejamos:

“Na vigência do CPC/2015, é agravável, e não apelável, a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença sem, contudo, extinguir a fase de seu cumprimento. Precedentes”(AgInt no AREsp n. 2.405.050/BA, publicado em 29/5/2025).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO EXTINTIVA DO FEITO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC/1973. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que extingue a execução é impugnável pela via da apelação, configurando erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento, situação que afasta inclusive a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo interno não provido” (AgInt nos EDcl no AREsp 147.396/SP, publicado em 24/10/2016).

O provimento vergastado detém caráter interlocutório, eis que afastara as alegações deduzidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença para permitir a retomada do seu curso, restando inequívoco o cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
não conheço do presente apelo
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator e não conheço do recurso.